Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720278-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: VICTOR VINICIUS TAVARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante a regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76, "caput", do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator